Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-42.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001588-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), FRANCIELE GAIAO GENTIL - CPF: 017.738.541-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA GAIAO CHAVES VIEIRA - CPF: 007.444.821-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIAO CHAVES & GENTIL LIMITADA - CNPJ: 06.163.520/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA PARCIALMENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO – SUMULA 436/STJ – ART. 174, DO CTN – extinção do feito executivo – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA, É CABÍVEL DIANTE DE QUESTÕES COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, E QUE NÃO NECESSITEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO, MAS NÃO PAGO, É A DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR, EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 436 DO STJ.

3. EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, O CREDOR DEVE AJUIZAR A AÇÃO PARA A COBRANÇA DO QUE LHE É DEVIDO NO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, CONFORME REGRA DESCRITA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN, O QUE NÃO OCORREU, DE MODO QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Franciele Gaião Gentil, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela executada, rejeitando, contudo, a prescrição do crédito tributário em questão.

Inconformada, a agravante sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu no período de 25.02.2008 a 20.01.2012, com o seu vencimento, conforme descrito na CDA, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 27.08.2019, restando evidente a ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a prescrição referente ao crédito perseguido na demanda de origem.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 156821195).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 158145197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Franciele Gaião Gentil, visando o recebimento de R$ 778.839,79 (setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2017178891) afeta a repasse de dívida ativa da União à Fazenda Estadual.

Com isso, a executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição do crédito tributário, com fulcro na súmula 436 do STJ c/c art. 170,
caput
, do CTN e, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a sua decadência (id. 156752779).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que ocorreu apenas a decadência parcial do crédito tributário, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela executada,
rejeitando, contudo, a prescrição do crédito tributário em questão, ao argumento de que a sua constituição se deu em 05.08.2016 e a demanda foi proposta em 27.08.2019, bem como fixou honorários advocatícios em prol da excipiente
(id. 156752780 e id. 156752781).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a constituição definitiva do crédito se deu no período de 25.02.2008 a 20.01.2012, com o seu vencimento, conforme descrito na CDA, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido em 27.08.2019, restando evidente a ocorrência de prescrição.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a prescrição referente ao crédito perseguido na demanda de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante a prescrição da dívida tributária, como se sabe, é o próprio contribuinte, com sua declaração, que torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco, conforme descrito no verbete sumular 436 do STJ, vejamos,
verbis
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.”

Assim sendo, a data da constituição definitiva do crédito será a data do vencimento do tributo, conforme consta na CDA n.
2017178891
, tendo ocorrido no período de 25.02.2008 a 20.01.2012, conforme reconhecido pelo próprio exequente, ora agravado, no documento de id. 156752778 – pág. 06.

Ora, como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174,
caput
, do CTN,
verbis
:

“Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.”

No caso vertente, reafirma-se que a ação executiva visa receber débitos repassados pela União, constituídos no período de 25.02.2008 a 20.01.2012, sendo de clareza solar que o
dies quo
do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva se deu a partir destas datas, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determinou a citação, que se deu em 12.09.2019 (id. 156752781), ou seja, após do término do prazo alhures, tendo em vista tratar-se de demanda ajuizada após a Lei n. 118/2005.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do CTN)
.

2. E a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento (artigo 142 do CTN).

3. O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

4- Recurso provido.”
(RAI n. 1015450-51.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2022 – negritei e grifei)

Nesta trilha, resta evidente o desacerto da r. decisão, ante a ocorrência de prescrição na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. decisão, para reconhecer a prescrição do crédito tributário, na forma do art. 174, caput, do CTN e, via de consequência, julgar extinta a ação de execução fiscal 1037209-16.2019.8.11.0041, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, bem como o crédito fiscal objeto do feito executivo, inscrito em dívida ativa sob o n. 2017178891, mantendo os honorários advocatícios fixado no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023